Tribunal: TJDFT
Processo: 0740949-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. INCONTROVERSA A APREENSÃO DA DROGA NA POSSE DO APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar, com a certeza necessária, a prática do tráfico de drogas por parte do apelante, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, tendo em conta não haver dúvidas acerca da apreensão do entorpecente em sua posse, sendo que ele confessou, inclusive em juízo, a posse da substância ilícita para consumo próprio.
2. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por mais de 24 horas e ter-lhe sido impostas medidas cautelares, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
3. Recurso parcialmente provido.